Tribunal: STF
Processo: HC 205758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Maricato , apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte para, nessa extensão, denegar a ordem no HC nº 686.886/SP.
    Aduzem os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática do crime de tráfico de drogas, em procedimento eivado de nulidade, pois não foi observado o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, tampouco das prerrogativas inerentes aos profissionais da advocacia.
    Para tanto, assinalam:
    “Conforme consta dos autos e do depoimento dos policiais civis e militares, ao chegarem ao imóvel, o réu ANDRE MARICATO, imediatamente se identificou como Advogado, sem atrapalhar no andamento da ação policial, no entanto para que fossem respeitadas oportunamente suas prerrogativas previstas em Lei. Inclusive nos depoimentos os milicianos informaram que “a todo tempo o acusado informava que se tratava de advogado”, no entanto ao encontrarem produto ilícito em local de outros moradores o mantiverem sob custodia, acessaram seu local de domicilio/trabalho e apreenderam seu computador pessoal e posteriormente seu celular.”
    Apontam ausência de fundamentação da decisão por meio da qual reafirmada a necessidade da prisão preventiva na sentença, que condenou o paciente a a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.3438/06.
    Requerem, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão questionada, no ponto em que interessa à presente impetração:
    “Inicialmente, constata-se que a alegada ilicitude das provas produzidas, não teve o seu mérito examinado pelo Tribunal de origem. Por essa razão, não é possível analisar a matéria diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”
    Quanto à necessidade da custódia, Sua Excelência destacou:
    “No caso, verifico dos autos que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, pois foi ressaltado a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Paciente na prática delitiva, a qual consistiu na apreensão de 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína.” (grifo do original).
    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz não conheceu, em parte, do HC nº 686.886 /SP não apreciou a questão da invasão de domicílio, uma vez que tal matéria não teria sido submetida no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a quantidade e a natureza da droga apreendida e outras circunstâncias que denotam a sua gravidade.
    Consoante entendimento da Corte, a natureza e a quantidade da droga apreendida, no caso - 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína -, evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC nº 187.460-AgR/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/9/20).
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente